Tribunal: STJ
Processo: 0300180-37.2018.8.24.0011
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2801112 - SC(2024/0435878-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: PETALA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA
AGRAVANTE
: LZM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
RAFAEL QUINDOTA - SC031208
AGRAVADO
: TIM CELULAR S.A
AGRAVADO
: TIM S A
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - PR048835
RENAN DALCEGIO - SC043902
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - PI010480
MARIO GREGORIO BARZ JUNIOR - PR030036
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - SC038985
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REANÁLISE DOS VÍCIOS INDICADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente embargos de divergência, nos quais se aponta dissídio
jurisprudencial sobre a violação do artigo 1.022 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de manejo de embargos de divergência para discutir
a aplicação do artigo 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto
impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da
ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do
CPC, o que inviabiliza o conhecimento dos embargos de divergência
(AgInt nos EREsps n.
e
).
2.039.239/MG
2.245.133/PR
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA54668322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:37:56
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: f91ad6dc-caea-4e93-bb93-817757fbca19

4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
25/02/2026
03/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
03 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54668322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:37:56
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: f91ad6dc-caea-4e93-bb93-817757fbca19

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2801112 - SC(2024/0435878-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: PETALA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA
AGRAVANTE
: LZM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
RAFAEL QUINDOTA - SC031208
AGRAVADO
: TIM CELULAR S.A
AGRAVADO
: TIM S A
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - PR048835
RENAN DALCEGIO - SC043902
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - PI010480
MARIO GREGORIO BARZ JUNIOR - PR030036
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES -
RJ147325
EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - SC038985
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REANÁLISE DOS VÍCIOS INDICADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente embargos de divergência, nos quais se aponta dissídio
jurisprudencial sobre a violação do artigo 1.022 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de manejo de embargos de divergência para discutir
a aplicação do artigo 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto
impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da
ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do
CPC, o que inviabiliza o conhecimento dos embargos de divergência
(AgInt nos EREsps n.
e
).
2.039.239/MG
2.245.133/PR
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA54288030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:50
Código de Controle do Documento: 5f48dfa6-a66d-4158-99f5-cb58701774b4

4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
1. Cuida-se de agravo interno interposto por PÉTALA ROSA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. e OUTRA, objetivando a reforma da decisão
monocrática da Presidência, que indeferiu liminarmente os embargos de divergência
das ora insurgentes nos quais se apontou dissenso jurisprudencial em torno da
violação do artigo 1.022 do CPC.
Em suas razões, as agravantes sustentam que "a única verificação a ser
feita no acórdão paradigma e no objeto dos embargos de divergência é acerca da
necessidade de que sejam analisados todos os fundamentos expostos pela parte".
Afirma que "não há no que se falar que se tratam de situações diferentes, não havendo
no que se analisar provas ou da necessidade de análise individualizada de cada caso
concreto, pois o objeto principal de ambas as discussões é de que deve ser
assegurado a parte o seu direito de que sejam analisadas e fundamentadas todas as
questões expostas pela parte e o seu direito de prequestionamento da matéria".
É o relatório.
VOTO

2. Eis o teor da decisão monocrática agravada:
Os Embargos não reúnem condições de serem processados.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que o Recurso de Embargos de
Divergência versa em torno da ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do
Código de Processo Civil de 2015, o que, nos termos da jurisprudência
pacificada desta Corte, é incabível em virtude das situações fático-
processuais diferenciadas e da necessidade de análise individualizada de
cada caso concreto.

Conforme é cediço no STJ, as peculiaridades de cada demanda judicial
impedem a aferição do dissídio pretoriano quanto à ocorrência dos vícios
elencados nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC, não sendo os embargos de
divergência a via adequada para a verificação do acerto ou desacerto da decisão
. Confira-se:
embargada
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU A
CONTROVÉRSIA DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 315/STJ.
COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA54288030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:50
Código de Controle do Documento: 5f48dfa6-a66d-4158-99f5-cb58701774b4

1. A admissão dos embargos de divergência está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do
cotejo analítico e da demonstração da similitude fático-processual entre o
acórdão embargado e o julgado paradigma, o que não se verificou na
hipótese dos autos.
2. Não cabem embargos de divergência quando o acórdão embargado ou o
paradigma sequer adentra no mérito do recurso especial, interpretando os
pressupostos de admissibilidade dessa espécie recursal. Aplicação
analógica da Súmula 315/STJ.
3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que, "na aplicação do
do CPC, a constatação de ter, ou não, havido omissão ou
art. 1.022
deficiência na fundamentação do acórdão proferido na origem, em
regra, demanda o exame das peculiaridades de cada caso concreto,
não havendo, portanto, dissídio de teses a ensejar os embargos de
" (AgInt nos
Corte Especial, julgado em
divergência
EREsp n. 1.888.484/RS,
DJe de
.
27/2/2024,
4/3/2024)
4. Agravo interno não provido. (
, relatora
AgInt nos EREsp n. 2.039.239/MG
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJe de
21/8/2024,
23/8/2024)
-------------------------------------------
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. ACÓRDÃO EMBARGADO
QUE NÃO EXAMINOU O DISPOSITIVO LEGAL IMPUGNADO NO
RECURSO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O cabimento dos embargos de divergência está atrelado à demonstração
de que os acórdãos trazidos a confronto pela parte recorrente partiram de
similar contexto fático para atribuir conclusões jurídicas dissonantes a
respeito da legislação federal impugnada no recurso.
2. No caso, o acórdão embargado não enfrentou a questão jurídica trazida
nos embargos de divergência, relativa à aplicabilidade do
da CPC e
art. 10
do princípio da vedação à decisão surpresa, o que impossibilita o
conhecimento do recurso.
3. O julgado objeto do recurso uniformizador, na realidade, limitou-se a
afastar a existência de ofensa ao
II, do CPC, não se conhecendo
art. 1.022,
do recurso quanto aos demais pontos devido à ausência de
prequestionamento e à impossibilidade de se promover inovação recursal na
seara extraordinária.
4. Não é possível conhecer dos embargos de divergência quando o acórdão
embargado não enfrentou o mérito da questão trazida no recurso
uniformizador. Da mesma forma, não cabe nos embargos de divergência
revisitar a regra técnica de admissibilidade do recurso especial. Incidência
da Súmula n. 315 do STJ.
5. De acordo com a jurisprudência do STJ, é inviável o manejo de
embargos de divergência para discutir o acerto ou o desacerto da
aplicação do
do CPC ao caso concreto, pois se trata de
art. 1.022
análise que está estritamente vinculada às circunstâncias processuais
específicas dos autos, não sendo possível daí extrair-se, em regra, a
contraposição de teses jurídicas abstratas.
Documento eletrônico VDA54288030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:50
Código de Controle do Documento: 5f48dfa6-a66d-4158-99f5-cb58701774b4

6.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos
, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 2.245.133/PR
julgado em
DJe de
13/8/2024,
15/8/2024)

Desse modo, não merece reparo a decisão agravada, que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência com base na aludida orientação
jurisprudencial.
3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54288030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:50
Código de Controle do Documento: 5f48dfa6-a66d-4158-99f5-cb58701774b4

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.801.112 / SC
Número Registro: 2024/0435878-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03001803720188240011 3001803720188240011
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : PETALA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA
EMBARGANTE : LZM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
RAFAEL QUINDOTA - SC031208
EMBARGADO : TIM CELULAR S.A
EMBARGADO : TIM S A
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - PR048835
RENAN DALCEGIO - SC043902
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - PI010480
MARIO GREGORIO BARZ JUNIOR - PR030036
EMBARGADO : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES -
RJ147325
EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - SC038985
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - TELEFONIA
Documento eletrônico VDA54657677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:48:28
Código de Controle do Documento: dcdebaff-61a9-4e91-9580-8a6a308155b0

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PETALA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA
AGRAVANTE : LZM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
ADVOGADOS : DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
RAFAEL QUINDOTA - SC031208
AGRAVADO
: TIM CELULAR S.A
AGRAVADO
: TIM S A
ADVOGADOS : FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - PR048835
RENAN DALCEGIO - SC043902
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - PI010480
MARIO GREGORIO BARZ JUNIOR - PR030036
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - SC038985
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:48:28
Código de Controle do Documento: dcdebaff-61a9-4e91-9580-8a6a308155b0